Tribunal: TCU
Processo: 041.463/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4143/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.463/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Fabian Antonio (XXX.903.209-XX); Cleber Vinicios Filippin (XXX.011.050-XX); Fernanda Sant Ana Prazeres (XXX.797.277-XX); Fernando Alves Correa Junior (XXX.728.301-XX); Hildete Guimaraes Conceicao (XXX.317.785-XX); Hudson Emanuel Fagundes e Silva (XXX.989.406-XX); Leonardo Bergamo (XXX.550.490-XX); Patricia Djules Schumacher (XXX.388.839-XX); Pitagoras de Moura Barbosa (XXX.565.124-XX); Roseline Fabiane Steinbrenner Albring (XXX.203.850-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.